Tribunal: TJSP
Processo: 1006418-27.2019.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. Abono salarial instituído pela Lei no 5.381, de 02 de março de 2016, do Município de São Caetano do Sul. Benefício que, decorrendo de expressa previsão legal, não pode ser negado ao servidor que preencher os requisitos legais. Precedentes. Sentença de procedência. Recursos desprovidos.